Tribunal: STF
Processo: ARE 1069875
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente fazer a prova da tempestividade do recurso no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Rel. Min. Ellen Gracie).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.